Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RÉU: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Intime-se o autor, para que tome ciência e se manifeste sobre o retorno dos autos do STJ. Após, à Secretaria, a fim de verificar a situação do mandado de citação expedido em ID 14642637 – p. 33, considerando que, após a certidão de ID 14642637 – p. 73, noticiando que o referido mandado ainda aguardava devolução, os autos foram remetidos ao STJ para julgamento do AREsp interposto pelo autor. Brasília-DF, 10 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora